Tribunal: TJBA
Processo: 0515333-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515333-58.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTAO PEREIRA DA COSTA e outros (2) Advogado(s): MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. Lei Estadual n.º 7.145/1997. REORGANIZAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. REVISÃO DOS PROVENTOS DE SOLDADO pm COM BASE NO SOLDO DE sargento PM. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0515333-58.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTAO PEREIRA DA COSTA e outros e como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator